Tribunal: STF
Processo: RE 504918
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
   SEGURIDADE SOCIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
   As questões sobre a compensação dos valores recolhidos a maior
   com outros tributos, a aplicação de correção monetária e juros e
   a prescrição são infraconstitucionais. Precedentes.